Tribunal: TJPA
Processo: 0026358-06.2017.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3431 - Estelionato
Data de julgamento: 2022-12-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0026358-06.2017.8.14.0401

APELANTE: WILLER AUGUSTO SEABRA DE CARVALHO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. CONDENAÇÃO POR FURTO QUALIFICADO PELA FRAUDE. ART. 155, §4º, INCISO II DO CP/40. PLEITO GENÉRICO NEGANDO A CULPABILIDADE DO AGENTE. AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS PROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. PENA DEFINITIVA QUE AUTORIZA SUBSTITUIÇÃO POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. INTELIGÊNCIA DO ART. 44 DO CP/40. PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE SUBSTITUÍDA POR UMA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE E OUTRA DE LIMITAÇÃO DE FI
M DE SEMANA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Em que pesem as alegações da defesa, resta provado nos autos que o acusado, por meio de fraude via rede mundial de computadores, subtraiu do patrimônio da vítima a quantia de R$
14.150,21 (quatorze mil, cento e cinquenta reais e vinte e um centavos), transferindo a quantia diretamente para sua conta, mantida junto à CEF, conforme extratos bancários, razão pela qual deve ser mantida a condenação pelo crime de furto qualificado, previsto no art. 155, §4º, inciso II do CP/40.

2. A pena privativa de liberdade aplicada ao acusado foi de 02 (dois) anos de reclusão, restando preenchidos todos os demais requisitos do art. 44 do CP/40, motivo pelo qual faz jus o acusado à substituição por duas restritivas de direitos, nos termos do §2º daquele dispositivo legal, ficando
in casu
aplicadas as penas de prestação de serviços à comunidade e limitação de fim de semana.

3. Recurso conhecido e parcialmente provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores Componentes da 3ª Turma de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Pará, 21ª Sessão Ordinária de Videoconferência, realizada em 15.12.2022,
à unanimidade,
em CONHECER do Recurso e DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
apenas para substituir a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, consistentes em prestação de serviços à comunidade e limitação de fim de semana, ficando mantida a sentença em seus demais termos,,
nos termos do voto do Relator.

Julgamento presidido pelo Exmª Srª Desª Eva do Amaral Coelho.

Belém (PA), 10 de janeiro de 2023

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por WILLER AUGUSTO SEABRA DE CARVALHO em face de sentença condenatória proferida pelo juízo da 3ª vara criminal de Belém/PA, em 10.08.2021 (
Num. 8822904 - Pág. 1/ Num. 8822905 - Pág. 3
), nos autos da Ação Penal nº 0026358-06.2017.8.14.0401 (migrado ao PJE), na qual foi condenado à pena de 02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa à razão de 1/30 do salário mínimo vigente ao tempo do fato, pela prática do crime de furto qualificado por fraude, previsto no art. 155, §4º, inciso II do CP/40, tendo como vítima o nacional Jorge Caetano Alves da Silva.

Em suas razões recursais (
Num. 8822907 - Pág. 1
), em que pese a irregularidade formal do recurso, haja vista a redação genérica da peça, extrai-se que o apelante impugna o mérito do julgamento, pleiteando a sua absolvição e, subsidiariamente, a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

O Ministério Público do Pará apresentou contrarrazões sob o
Num. 8822909 - Pág. 1/5, refutando as alegações da defesa e pugnando pela manutenção da sentença em todos os seus termos.

Instado a se manifestar, o órgão ministerial de 2º grau opinou pelo conhecimento e parcial provimento do recurso, apenas para substituir a pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, consoante parecer de Num. 10393788 - Pág. 1.

Eis o relatório.

Sugiro a inclusão em pauta de julgamento, via videoconferência.

VOTO

I – Do Juízo de admissibilidade recursal

O recurso sob análise deve ser conhecido, em razão do atendimento dos
pressuposto
s
e
condições
para sua
admissibilidade
, mormente em relação à adequação e tempestividade. A despeito da ausência de regularidade formal do recurso, no que diz respeito às razões recursais, conheço da impugnação por força do efeito devolutivo pleno da apelação defensiva.

II – Do mérito recursal

II.1 – Da impugnação à culpabilidade do acusado

Embora a peça recursal contenha alegações genéricas e desconexas (as quais dificultam o conhecimento da real irresignação do apelante), por força dos princípios da ampla defesa e do duplo grau de jurisdição, bem como diante do efeito devolutivo pleno da apelação defensiva, tenho por bem revisar a sentença como um todo, apreciando o mérito penal, enquanto materialidade e autoria delitivas.

Pois bem.
Narra a peça acusatória, que em 16.04.2015, às 13:47 horas, o acusado realizou de forma fraudulenta o valor de
R$ 14.150,21 (quatorze mil, cento e cinquenta reais e vinte e um centavos)
, por meio de transferência on line, da conta-corrente da vítima junto ao Banco do Brasil, agência 2513-5, conta nº 9.770-5, para sua própria conta-corrente nº 26.361-4, agência 3260, junto à Caixa Econômica Federal, sem anuência da vítima. Em sede policial, o acusado negou a autoria delitiva, afirmando que emprestou seu cartão para o conhecido de nome Marcos, sem saber precisar seu sobrenome, nem endereço.

À luz da narrativa fática trazida na denúncia, tenho que tanto autoria quanto materialidade delitivas estão provadas nos autos, notadamente por meio dos extratos de Num. 8822866 - Pág. 1 e Num. 8822868 - Pág. 5, que identificam a transferência on line da conta da vítima da quantia de R$ 14.150,21 (quatorze mil, cento e cinquenta reais e vinte e um centavos) para a conta do acusado. Quanto à autoria, o ofício da Caixa Econômica Federal de Num. 8822868 - Pág. 1/4 confirma a titularidade da conta destinatária da transação fraudulenta, que é o acusado.

Quanto à tipificação da conduta, diz a jurisprudência pátria:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA. PROCESSUAL PENAL. CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO E TRANSFERÊNCIA DE VALORES. FRAUDE ELETRÔNICA. AUSÊNCIA DE ENTREGA VOLUNTÁRIA DO BEM PELA VÍTIMA. ESTELIONATO. NÃO CONFIGURAÇÃO. TIPIFICAÇÃO ADEQUADA. FURTO QUALIFICADO. MEDIANTE FRAUDE ELETRÔNICA. COMPETÊNCIA. LUGAR DA CONSUMAÇÃO. INGRESSO DOS VALORES NAS CONTAS DESTINATÁRIAS DAS TRANSFERÊNCIAS. LOCALIDADES DISTINTAS. PREVENÇÃO. CONFLITO CONHECIDO PARA DECLARAR COMPETENTE O JUÍZO SUSCITANTE.
1. Para que se configure o delito de estelionato (art. 171 do Código Penal), é necessário que o Agente, induza ou mantenha a Vítima em erro, mediante artifício, ardil, ou qualquer outro meio fraudulento, de maneira que esta lhe entregue voluntariamente o bem ou a vantagem. Se não houve voluntariedade na entrega, o delito praticado é o de furto mediante fraude eletrônica (art. 155, § 4.º-B, do mesmo Estatuto).
2. No caso concreto, não houve entrega voluntária dos valores pela Vítima, mas, sim, ocorreu a contratação de empréstimos vinculados à sua conta corrente em agência bancária na cidade de Santa Helena/MA, bem como a transferência dos valores a contas situadas no Estado de São Paulo, por meio de fraude eletrônica.
3. Em se tratando de furto, a consumação do delito ocorre quando o autor do delito obtém a posse do bem. Na situação dos autos, a consumação delitiva ocorreu quando os valores ingressaram nas contas destinatárias dos valores, todas em agências localizadas no Estado de São Paulo, nas comarcas de Campinas, Itaim Paulista e São Paulo capital.
4. Sendo igualmente competentes os mencionados Juízos paulistas, a competência é firmada pela prevenção, nos termos dos art. 71 e 83 do Código de Processo Penal que, no presente feito, é do Juízo campineiro, porque o único dos referidos Juízos do Estado de São Paulo que nele proferiu decisão. 5. Conflito conhecido para declarar competente o JUÍZO DE DIREITO DA 5.ª VARA CRIMINAL DE CAMPINAS - SP, o Suscitante. (STJ - CC: 181538 SP 2021/0243927-8, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 25/08/2021, S3 - TERCEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 01/09/2021)

(Grifei)

Embora o acusado negue a autoria delitiva, limitou-se a afirmar que teria emprestado seu cartão a um nacional de prenome Marcos, o qual conhecia há cerca de três meses para que este fizesse saques em sua conta de dinheiro enviado por um parente seu, desconhecido do acusado. Tese defensiva pouco crível, pois é difícil acreditar que alguém emprestaria seu cartão da conta salário (em que recebe todas as suas rendas) a um terceiro conhecido numa praia, sem qualquer grau de amizade, por mera ingenuidade. Ademais, o acusado admitiu que da quantia depositada em sua conta, ficou com a quantia de R$ 1.000,00 (mil reais) que lhe teria sido entregue por Marcos. Sequer tentou apresentar a qualificação de referido Marcos, o que lhe salvaria de uma condenação, limitando-se a dizer que não mais sabe onde encontrá-lo.

Destarte, a despeito da singeleza do conjunto probatório, tenho que as provas documentais são bastantes a comprovar a lesão ao patrimônio da vítima por meio da transferência fraudulenta da quantia de R$ 14.150,21 (quatorze mil, cento e cinquenta reais e vinte e um centavos) de sua conta para a conta do acusado, comprovando a autoria do delito de furto qualificado, previsto no art. 155, §4º, inciso II do CP/40, razão pela qual mantenho a condenação.

Avaliando a dosimetria penal realizada pelo juízo
a quo
, em todas suas três fases, tenho que a pena aplicada foi adequada e proporcional ao delito cometido pelo acusado, notadamente quando fixada no mínimo legal.

II.2 – Da substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

A defesa requer ainda, subsidiariamente, a substituição da pena privativa de liberdade, de 02 (dois) anos de reclusão, por restritivas de direitos, sendo que o magistrado de origem manteve-se silente quanto à possibilidade. No que tange a este pedido, entendo que assiste razão ao apelante.

O art. 44 do CP/40 dispõe sobre os requisitos para a substituição das penas:

Art. 44. As penas restritivas de direitos são autônomas e substituem as privativas de liberdade, quando:
(Redação dada pela Lei nº 9.714, de 1998)

I – aplicada pena privativa de liberdade não superior a quatro anos e o crime não for cometido com violência ou grave ameaça à pessoa ou, qualquer que seja a pena aplicada, se o crime for culposo;
(Redação dada pela Lei nº 9.714, de 1998)

II – o réu não for reincidente em crime doloso;
(Redação dada pela Lei nº 9.714, de 1998)

III – a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e a personalidade do condenado, bem como os motivos e as circunstâncias indicarem que essa substituição seja suficiente.
(Redação dada pela Lei nº 9.714, de 1998)

In casu,
o apelante foi condenado à pena de 02 (dois) anos de reclusão por crime doloso, não é reincidente nem possui maus antecedentes, assim como todas as circunstâncias judiciais do art. 59 do CP/40 foram valoradas de forma neutra pelo magistrado, restando preenchidos tanto os requisitos objetivos quanto subjetivos para concessão do benefício legal.

Sendo assim, dou parcial provimento ao apelo apenas para substituir a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, consistentes em prestação de serviços à comunidade e limitação de fim de semana, nos termos do art. 44, §2º do CP/40, ficando as demais especificações a critério do juízo da execução.

Ante o exposto,
CONHEÇO e DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao apelo, apenas para substituir a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, consistentes em prestação de serviços à comunidade e limitação de fim de semana, ficando mantida a sentença em seus demais termos, consoante fundamentação supra.

É como voto.

Belém (PA), 10 de janeiro de 2023

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR

Desembargador-Relator

Belém, 10/01/2023